Tribunal: TCU
Processo: 020.501/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2132/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Senado Federal em desfavor do servidor Marcus Vinicius Goulart Gonzaga, em razão da determinação contida no Acórdão 1109/2008-TCU-Plenário ; Considerando que o responsável efetuou o recolhimento integral de suas respectivas dívidas, mediante desconto em folha de pagamento (peças 61- 171; 175-180); Considerando que o responsável recolheu a maior o valor de R$ 6.207,41 (peça 182); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretária de Gestão de Processos e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 185, 186 e 189); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso I, e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em expedir quitação ao Sr Marcus Vinicius Goulart Gonzaga, ante o recolhimento integral do débito e da multa cominados pelo Acórdão 5192/2012-TCU-Primeira Câmara (peça 183), bem como reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal no valor de R$ 6.207,41 (peça 182), em face do recolhimento a maior da dívida que lhe foi imposta, cujo ressarcimento deve ser requerido oportunamente ao Senado Federal, conforme os pareceres emitidos nos autos. Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 020.501/2011-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcus Vinicius Goulart Gonzaga (XXX.462.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Gelson Vilmar Dickel (42.310/OAB-DF), Luciane Coêlho Carvalho (21.550/OAB-DF) e outros, representando Marcus Vinicius Goulart Gonzaga. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.